Tribunal: STF
Processo: HC 247669
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sidney Nicolau Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.143.172/SP (doc. 14).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, caput [estupro de vulnerável], combinado com o art. 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], ambos do Código Penal. (doc. 10, p. 86 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    40. Diante do exposto, em especial em virtude das violações aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, a Defesa requer a concessão de LIMINAR com o intuito de que seja determinada a suspensão imediata do cumprimento da pena derivada dos autos originários.



    41. No mérito, a Defesa Técnica requer concessão da ordem, ainda que de ofício, no sentido de que seja anulado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 01) responsável por manter o não conhecimento do recurso especial por suposta intempestividade, momento no qual deverá ser determinado:



    b.1) o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que se manifeste adequadamente acerca do segundo recurso de embargos de declaração oposto pela Defesa Técnica e indevidamente não conhecido ou, em caráter subsidiário;



    b.2) o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que o mesmo, afastando o óbice da intempestividade, enfrente as teses suscitadas pela Defesa Técnica no bojo do recurso especial interposto (Ato coator: Doc. 01).



    42. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos Drs. BRUNO ESPIÑEIRA LEMOS, inscrito na OAB/DF sob o nº 17.918 e VÍCTOR MINERVINO QUINTIERE, inscrito na OAB/DF sob o nº 43.144, em especial aquelas relativas à intimação de pauta para julgamento, possibilitando o despacho e realização de sustentação oral, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de nulidade. (doc. 1, p. 21 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.



    1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.



    3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento.



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 14, p. 1 – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator